Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Embargos de Declaração na Ação Rescisória Processo n. 0707871-05.2022.8.07.0000 Autor(s) Welder Granjeiro Guedes Réu(s) Carlos Jose Elias Junior Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Certificou-se no Id 36959529 o trânsito em julgado da decisão de Id 36092713 e, na petição de Id 38137430, o autor informa os dados bancários solicitados na certidão de Id 36959532 e no despacho de Id 37397449. Desse modo, à Secretaria da 1a Câmara Cível para as providências necessárias ao cumprimento da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que, com fundamento no art. 330, I, e no art. 932, I e III, ambos do CPC, c/c o art. 87, I e III, do RITJDFT, indeferiu a petição inicial e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, e, por conseguinte, deferiu o levantamento pelo autor do depósito realizado para o processamento da ação rescisória (Ids 33510188 e 33510193). Oportunamente, com as cautelas de praxe, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora